Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-93.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITOS NÃO INCIDENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 E TEMA 466. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARRANJO DE PAGAMENTO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
1 – Da revelia. Litisconsórcios. O termo inicial do prazo para contestar inicia-se da última citação, considerando-se a data da juntada do mandado cumprido ou do acesso ao sistema processual, segundo as regras do art. 231 do CPC. A contestação foi apresentada a pós o prazo. Contudo, os efeitos da revelia não incidem, em razão da apresentação de contestação por outro réu (art. 345 do CPC).2 – Responsabilidade civil. Fraude de terceiro. Instituição financeira. Na forma do julgado no REsp repetitivo 1197929/PR (Tema 466) e da Súmula 479 do STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (art. 14, § 1o. do CDC).3 – Responsabilidade civil. Arranjo de pagamentos. Pagseguro. Emissão de boleto. É praxe do comércio a operacionalização de pagamento mediante boleto, inclusive para pagamento por terceiro, sem que tal operação possa ser reputada ilícita, gerar suspeita de irregularidade ou inserir a instituição de arranjo de pagamento na cadeia de prestação de serviços. Tal ato, quando muito, impõe à empresa o dever de colaboração nas investigações de ordem criminal a cargo das autoridades policiais. Sem demonstração de irregularidade na sua atuação ou de risco especial nas operações, não se reconhece a responsabilidade da empresa de arranjo de pagamento.4 – Causalidade. Golpe do boleto. Dados pessoais e do contrato. Imediatamente após o acesso ao canal de atendimento disponibilizado pelo banco, o autor foi contatado por estelionatário, que não poderia agir sem o prévio conhecimento dos dados pessoais do autor e do negócio, o que denota a responsabilidade da instituição financeira pelo risco da atividade em relação à fraude. Em seguida foi enviado boleto com inserção de dados falsos que permitiram a conclusão da fraude. Responde, pois, a apelante pelos danos decorrentes da fraude na forma da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."5 – Da culpa concorrente. A conduta negligente do autor concorreu para o exaurimento da fraude. Nas operações bancarias por intermédio de aplicações de internet exige-se do consumidor diligente a conferência dos dados da operação. A falta de diligência concorreu para o resultado. Precedentes (Acórdão 1633247, 07297535420218070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível). Reconhece-se, pois, a culpa concorrente do consumidor, que se não é suficiente para excluir a responsabilidade, justifica a mitigação da obrigação de indenizar, na forma do que dispõe o art. 945 do Código Civil.6 – Dos danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente direitos da personalidade, à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), situação que não se caracteriza na hipótese em exame.7 – Recurso conhecido e provido, em parte.